Tribunal: TJDFT
Processo: 0703349-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0703349-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANA TRAJANO CASTRO AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por FABIANA TRAJANO CASTRO contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia/DF que, nos autos da ação ordinária no 0702502-56.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a agravada autorize e custeie as cirurgias solicitadas, com todos os materiais necessários. Em suas razões, a agravante afirma que com a negativa da agravada de autorizar a realização dos procedimentos hospitalares, de natureza bucomaxilofacial, seu acesso à saúde suplementar está sendo cerceado injustamente. Ressalta que, ao negar a cobertura vindicada, a agravada desconsiderou a autonomia médica e fez com que a agravante permanecesse em situação danosa para sua saúde física e mental. Sustenta que a doença faz parte do rol de cobertura mínima e que as formas para seu tratamento não podem ser limitadas, de forma que deve prevalecer o laudo do cirurgião que acompanhou a beneficiária. Assevera que a não realização da cirurgia causará agravamento da situação clínica atual, pois a enfermidade que a acomete tem piora progressiva e constante. Afirma que não se trata de intervenção odontológica que eventualmente seja transferida a ambiente hospitalar pela demonstração de “imperativo clínico”, pois a natureza invasiva e delicada dos procedimentos não garante a segurança ao paciente em ambiente de consultório odontológico. Ressalta que a ANS reconhece explicitamente a diferença entre a cirurgia bucomaxilofacial e o tratamento odontológico comum. Aduz que os procedimentos solicitados fazem parte do rol de procedimentos mínimos para planos hospitalares, elaborado pela ANS. Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para reformar a decisão e determinar que a agravada arque com todos os custos necessários à realização imediata do procedimento cirúrgico prescrito em favor da agravante, com a fixação de multa diária pelo descumprimento, bem como a inversão do ônus da prova para que a Requerida traga integralmente aos autos o contrato de plano de saúde assinado pelas partes. Preparo regular, ID no 68407438. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do NCPC estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de se limitar à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Para o deferimento da antecipação de tutela recursal é necessário o preenchimento dos requisitos constantes do art. 300 do CPC, a saber, a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da antecipação de tutela recursal, pois não se constata a evidência do direito vindicado pela agravante e a possibilidade de dano de difícil reparação. Não se trata, simplesmente, de verificar se o tratamento da agravante está sendo limitado pela operadora do plano de saúde, tampouco concluir que deve prevalecer o laudo do cirurgião que acompanha a beneficiária, como pretende a agravante. Há clara controvérsia quanto à natureza da cirurgia, pois, ainda que seja realizada em ambiente hospitalar, se for procedimento odontológico não há cobertura para o plano de saúde contratado pela agravante. Somente após a fixação dos pontos controvertidos e a explanação do perito judicial, no curso da instrução processual, é que será possível definir seguramente acerca da existência da probabilidade do direito vindicado. Em uma análise inicial, entendo que as alegações da parte recorrente não permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito, de modo a justificar a concessão da liminar pretendida. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador